Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-74.2019.8.11.0024
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 545.341.861-34 (EMBARGANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante dicção do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração objetivam o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão Colegiada, e ainda que com fins de prequestionamento da matéria para interposição de recurso em instância superior, devem vir fundamentados nessas hipóteses; sendo cediço que não constituem sede própria para reexame de pedidos devidamente apreciados, ainda que de maneira divergente do entendimento partilhado pelo embargante.

2. Ausente a omissão alardeada, imperativa a rejeição dos aclaratórios, mormente quando nítida a pretensão de rediscutir matéria suficientemente decidida.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
contra o v. acórdão anexado no ID
55418996
, proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.º 000
2419-74.2019.811.0024
,
no qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, por maioria,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo ora embargante
, a fim de reformar a decisão vergastada e redimensionar a pena privativa de liberdade do crime de tráfico de entorpecentes para o
quantum
de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, mantido o regime inicial
fechado.

Nas razões recursais de ID 55934491, a defesa almeja suprir omissão no v. acórdão a fim de atender ao pressuposto do prequestionamento para interposição de recursos nos Tribunais Superiores, salientando, nesse viés, que as pretensões de reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação do instituto da participação de menor importância não foram explicitamente enfrentadas ao tempo do julgamento do apelo, implicando em violação ao art. 33, §4.º da Lei n.º 11.343/06 e ao art. 29 do Código Penal, devendo o vício ser ora sanado.

Oportunizadas as
contrarrazões, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se na peça encontradiça no ID
58231974
pelo
desprovimento
dos embargos aclaratórios, por não padecer de qualquer vício o v. acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal, o qual apenas solucionou a demanda em sentido distinto daquele esperado pelo embargante, a evidenciar seu intuito de rediscutir matéria já apreciada.

Os autos retornaram conclusos para julgamento no dia 25/09/2020, quando o douto Relator originário, Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, já se encontrava afastado, e a teor da Portaria n.º 603/2020-PRES, este Magistrado que ora subscreve encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli,
no período de
24/09/2020
a 29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

Cuiabá-MT, 06 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
,
pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Nessa conjuntura, analisando os autos, concluo inexistir qualquer
omissão
a ensejar o pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu da minudente análise das provas disponíveis nos autos e das circunstâncias fático-jurídicas, conforme se infere da
ementa do v.
decisum
impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM, SEM, CONTUDO, SE APROXIMAR DO MÍNIMO LEGAL –
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
E DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §4.º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – EVIDENCIADA A SUA CONDIÇÃO DE AUTOR/COAUTOR DO CRIME – PRÁTICA DE VERBO NUCLEAR DO TIPO PENAL – 3. REQUESTADA A
REVOGAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DO BEM
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA DA CAMINHONETE E SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO O SEU EMPREGO COMO INSTRUMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA – 4.
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM PENA FINAL REAJUSTADA.

1.

Cabível o reajuste da pena-base estabelecida na r. sentença quando evidenciada a desproporcionalidade no acréscimo operado.

2.

Não há falar em reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, contida no artigo 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, quando o minucioso planejamento antecipado e o modus operandi da ação, conjugados com a confissão do réu no sentido de que aquela não era a primeira vez que transportava narcóticos, comprovam à saciedade a sua dedicação às atividades delituosas.

Outrossim, incabível o reconhecimento da participação de menor importância se demonstrado que o agente perpetrou conduta descrita em verbo nuclear do tipo penal, agindo como verdadeiro autor do crime de narcotráfico.

3.
Nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/2006, escorreita a declaração de perdimento do bem se a i. Defesa não logrou demonstrar a origem lícita da caminhonete apreendida, que além disso, fora efetivamente usada como instrumento da prática do delito de tráfico de entorpecentes.

4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Pena final reajustada. Recurso parcialmente provido”.
(sic – ID

55418996)

– Destaquei.

Com efeito, ao contrário do sustentado pela Defesa,
o acórdão atacado não contém omissão a ser sanada, à medida que o pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, fora examinado e indeferido ao argumento de que o réu se dedica à atividade criminosa e integra organização criminosa, sendo tal conclusão lastreada na elevada quantidade de droga apreendida, isto é, 41 quilos de cocaína – cujo expressivo valor econômico afasta a possibilidade de a guarda e o transporte serem confiados a amadores, ao que se somam as circunstâncias fáticas concretas, no sentido de que já realizara o transporte de entorpecente em situação pretérita e, para além disso, articulou os meios necessários para concretização do crime, anuindo com a transferência para o seu nome do veículo a ser utilizado no transporte da droga, assim como definindo os pormenores para o êxito da ação, a fim de que a carga espúria chegasse ao destino final.

Vale dizer que a decisão encontra-se escorada em precedente do STJ, devidamente transcrito no acórdão, o que afasta a tese do embargante de que
“esta Colenda Terceira Câmara deixou de considerar no v. acordão relevantes precedentes das cortes superiores que eram suficientemente aptos a alterar o posicionamento adotado”
(sic – ID 55934491, p. 7).

Além do mais, ressaiu rechaçada a incidência da participação de menor importância,
disciplinada no art. 29, §1.º do Código Penal
, porquanto o ora embargante fora preso em flagrante transportado o narcótico apreendido nos autos, a incorrer em verbo nuclear do tipo penal, que, como é cediço, trata-se de tipo misto alternativo,
cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. Logo, inconteste a sua condição de autor do crime de tráfico de entorpecentes.

Diante disso, resta evidente
a
ausência de omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o inconformismo do embargante com o resultado obtido, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada.

O que se constata, em verdade,
é
que o embargante tem a nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, visto que insiste em defender as elucubrações já afastadas pelo Colegiado, discordando do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Sucede que se o embargante não concorda com o entendimento externado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
de modo que, não havendo quaisquer dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.
4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Outrossim, observa-se a expressa intenção de oposição dos presentes embargos para fins de prequestionamento. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, mesmo visando tal finalidade, é necessária a presença dos requisitos dispostos no art. 619 do CPP, não sendo possível a utilização de embargos de declaração para rediscutir e ampliar o conteúdo da decisão, ainda que para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020